Tribunal: STF
Processo: RHC 92300
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL INCONCLUSA. RETARDAMENTO
   PARA O QUAL NÃO CONTRIBUIU A DEFESA. COMPLEXIDADE E
   PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER
   A SANAR.
1. Recorrente preso preventivamente e denunciado pelo
   suposto envolvimento em organização criminosa que, do interior de
   presídios paulistas, organiza o tráfico de entorpecente em alguns
   municípios de São Paulo.
2. Juízo de Direito que zela pelo bom
   andamento processual e pelo respeito às garantias processuais
   penais. Retardamento do feito motivado pela expedição de cartas
   precatórias, pelo número de denunciados (137) e pela
   periculosidade dos réus. Excesso de prazo justificado pela
   complexidade e particularidades da causa.
3. Ordem denegada.